Tribunal: TJPA
Processo: 0009748-76.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009748-76.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: JOAO UBIRATAN ANDRADE MENDES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA OU PENAL COM A TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1. Havendo multa compensatória no sentido de prefixar em patamar razoável a indenização, não cabe posterior cumulação com a taxa de fruição, pois esta também se caracteriza como parcela indenizatória, sob pena de configurar bis in idem.

2. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3. Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009748-76.2017.8.14.0040

AGRAVANTE/APELANTE/APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVADO/APELANTE/APELADO: JOÃO UBIRATAN ANDRADE MENDES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 8498771), por meio da qual, foram conhecidos os recursos, negado provimento ao recurso da autora, com fundamento no artigo 932 do CPC c/c artigo 133, XI, letra “d”, do RITJE/PA; e dado parcial provimento ao recurso interposto pelo réu, com fulcro no art. 932, do CPC c/c art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA. Eis a ementa da decisão agravada:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. APELAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDENTE. RESCISÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDAS. DIREITO DE RETENÇÃO INERENTE AO DIREITO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJAM APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMULAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA OU PENAL COM A TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CLÁUSULA DE RETENÇÃO DE 20% (DE 10% A TÍTULO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E 10% A TÍTULO DE MULTA COMPENSATÓRIA) SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. CABIMENTO. PERCENTUAL FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA. PLEITO DE NÃO LIMITAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO PROCEDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DO PATRONO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

1- Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando presentes, nos autos, elementos suficientes para o convencimento do juiz. Preliminar rejeitada.

2- A Reintegração de posse é decorrência lógica da rescisão contratual declarada por sentença, em razão do inadimplemento do contrato por parte dos autores.

3- A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que a reintegração de posse depende do provimento definitivo alusivo à rescisão do contrato de promessa de compra e venda. Portanto, enquanto não transitar em julgado a discussão proposta, não há se falar em modificação da posse, na medida em que não haverá esbulho à mingua da resilição eficaz do contrato firmado, o que só se aperfeiçoa a partir do provimento definitivo de mérito.

4- Sobre a relação das benfeitorias com a reintegração da posse, basta ponderar que a aferição do valor das benfeitorias integra a liquidação, que é fase anterior ao cumprimento da sentença, que alberga o mandado de reintegração, para concluir que esta deve suceder à liquidação do quanto indenizável ao réu a título de benfeitorias. Sendo assim, sobressai a necessidade de retenção da posse até a compensação e pagamento da indenização devida à apelante. Precedentes;

5- É descabida a cumulação da multa compensatória com a taxa de fruição, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito, por terem a mesma finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e pela não utilização do terreno pelo compromissário vendedor.

6- No que diz respeito à razoabilidade da retenção de valores nas rescisões de contrato de compra e venda por culpa do promitente comprador, para fins de aplicação da Súmula 543 do STJ, aquela Colenda Corte fixou o entendimento de que se mostram razoáveis os percentuais fixados entre 10% a 25% sobre o valor pago, conforme a circunstâncias de cada caso e os prejuízos suportado. 7- In casu, a sentença estabeleceu multa compensatória no valor de 10% das parcelas pagas, o que, somado à cláusula de despesas administrativas no valor de 10% das parcelas pagas perfazem um total de 20% de retenção, limite que deve ser respeitado.

8- Incabível a majoração de honorários sucumbenciais pleiteada pela autora apelante, eis que diante do parcial provimento do recurso do réu, que alterou pontos substanciais da decisão recorrida, é justa a redistribuição da sucumbência em 50%para cada parte.

9- É aplicável a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau de recurso, de acordo com o regramento previsto no § 11º do art. 85 do CPC. Honorários majorados em prol do procurador do réu em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

10- Recurso de apelação do réu conhecido e parcialmente provido, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, d, do RITJE/PA, para reformar a sentença a fim de fixar que a reintegração da posse só ocorra após a compensação dos valores devidos pelas partes, impondo-se a retenção do bem até que sejam pagas ao réu a indenização das benfeitorias e as parcelas adimplidas do contrato, com os devidos descontos; afastar a cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória, devendo prevalecer a mais benéfica ao consumidor/requerido nos termos em que aplicados individualmente na sentença recorrida e limitar o percentual total de retenção pelo vendedor, em 20% (vinte por cento) do total das parcelas pagas pelo compromissário comprador.

11- Recurso de apelação da autora desprovido, monocraticamente, nos termos do artigo 932 c/c art. 133, XI, letra “d” do RITJPA.”

Nas razões recursais (Id. 8899891), o agravante alegou, em síntese, a legalidade da cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal compensatória afirmando que são institutos distintos que não se confundem.

Analisou a diferença entre cláusula penal moratória e cláusula penal compensatória e ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja mantida e reconhecida a validada da referida cumulação, por não se tratar de dupla compensação.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 9268549.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

De início, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Em seu recurso o recorrente alega que a taxa de fruição e a multa compensatória são dois institutos distintos que não se confundem,

Que o referido pagamento sanciona os devedores e impede o enriquecimento sem causa e defende que o contrato é lei entre as partes, devendo, portanto, ser aplicado em sua totalidade.

Pois bem, conforme consta na decisão ora recorrida a taxa de fruição diz respeito à indenização pelo uso do imóvel objeto do contrato de compra e venda em análise.

O contrato firmado entre as partes prevê multa compensatória em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, a título de indenização por lucros cessantes decorrentes da rescisão e indenização de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) ao mês do valor atualizado do contato, a título de ressarcimento pela ocupação, exploração e aluguel do lote/terreno (fruição), durante o período compreendido entre a data da assinatura e rescisão deste contrato ou a devolução da posse precária à vendedora, considerando o que ocorrer por último.

A sentença recorrida condenou o recorrido ao pagamento da multa contratual e da taxa de fruição. Ocorre que, tal como consta na decisão ora impugnada, a condenação do agravado à taxa de fruição no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cumulado com a condenação ao pagamento de multa compensatória, incorre em bis idem.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, por meio dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.635.428/SC (Tema 970), de proibição da cumulação de tais parcelas por possuírem a mesma finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.

1. A tese a ser firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua
cumulação
com lucros cessantes.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(STJ. REsp n° 1.635.428/SC. Segunda Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. Data do julgamento 22/05/2019. DJe 25/06/2019) (grifo nosso).

Desta forma, pela ratio decidendi do Acórdão n° 1.635.428/SC, que sedimentou o tema 970, entendo que a cumulação de tal parcelas restou impossibilitada (AgRg no REsp n° 1.179.783/MS, de 26/04/2016).

No mesmo sentido, precedentes desta Corte:

“EMENTA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. DESCABIMENTO. MÉRITO. DECRETAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL FACE AO INADIMPLEMENTO E DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCABIMENTO.NECESSIDADE DE CAUÇÃO / RESTITUIÇÃO VALORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 543/STJ. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS / ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA.
DIREITO DE INDENIZAÇÃO E/OU RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. EXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM TAXA DE FRUIÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (7846827, 7846827, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2022-01-19)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM RETENÇÃO DE DESPESAS PREVISTAS CONTRATUALMENTE. PEDIDO PARA MAJORAR A MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL.
APLICABILIDADE DA RATIO DECIDENDI DO ACÓRDÃO QUE FIRMOU O TEMA 970. PARCELA DE CUNHO INDENIZATÓRIO TAL COMO A CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO IMPLICA EM BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(
2020.00715745-15, 212.319, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04).

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA E/OU TESTEMUNHAL – MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – INADIMPLEMENTO DA APELANTE – CARACTERIZAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESILIÇÃO – RETORNO AO STATU QUO ANTE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA RECORRIDA –
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM TAXA DE FRUIÇÃO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 970 DO STJ – TAXA DE FRUIÇÃO QUE DEVE SER AFASTADA –
INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS DETERMINADA PELO JUÍZO PRIMEVO – CONDICIONAMENTO DA REINTEGRAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (9677147, 9677147, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-01).

Logo, havendo multa convencional no sentindo de prefixar em patamar razoável a indenização, não cabe se falar em posterior cumulação com a taxa de fruição, uma vez que esta também se caracteriza como parcela indenizatória, sob pena de configurar bis in idem.

Portanto, as razões deduzidas pelo recorrente neste Agravo Interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido.

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 13 de setembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/08/2022